Tribunal: STF
Processo: Rcl 41770
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de reclamação em que se articula violação à Súmula Vinculante 14, supostamente atribuível ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Caxias do Sul/RS.
    Consta dos autos que os reclamantes foram alvo de Medida de Busca e Apreensão, a qual, por ocasião de seu cumprimento, culminou com a prisão em flagrante de ambos, por terem sido surpreendidos pela suposta prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, posteriormente, convertida em prisão preventiva. 
    A controvérsia, em síntese, gravita em torno da alegada negativa de acesso aos autos do processo 010/2.20.0004359-8, uma vez que “nunca foi disponibilizado para a defesa, tendo sido somente disponibilizados documentos avulsos, sem cronologia ou identificação de ordem”. Informam, ainda, que o referido processo gerou o procedimento cautelar nº 010/2.20.0004446-2 relativo à Medida de Busca e Apreensão já referida.
    Na sequência, relatam a respeito da fragilidade do estado de saúde do reclamante EDERSON LUIS BETO, o qual estaria “há 21 dias com atendimento médico deferido, entretanto sem ter sido avaliado pessoalmente por um profissional da medicina, tendo sido frustradas quatro oportunidades por negligência da SUSEPE e omissão da autoridade coatora”.
    Em acréscimo, argumentam quanto à: a) ausência dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal para a decretação das prisões preventivas; b) vedação da prisão decorrente de investigação criminal, incluída pela nova Lei 13.964/2019; c) “relatividade da materialidade do delito, eis que não houve a observância dos procedimentos do art. 158-A do CPP”; d) “violação aos direitos e garantias fundamentais, como à saúde, à privacidade, à intimidade, à razoável duração do processo, o direito ao devido processo legal como a ampla defesa, pois não foram fornecidos os autos do processo na íntegra, ao contraditório, pois nunca foi oportunizada à defesa a possibilidade de comprovar o alegado, sendo as decisões desrespeitadas reiteradamente, em prejuízo do réu, de maneira ilegal”.
    À vista dos argumentos, os reclamantes pugnam pelo acesso completo aos autos do processo nº 010/2.20.0004359-8 e que “sirva a presente Reclamação como notitia criminis do crime de abuso de autoridade consistente no teor do Art. 32 da Lei 13.869/2019”.
    É o relatório. Decido.
    2. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF).
    Cabe ressaltar que a reclamação “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl 4.381 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 22.06.2011).
    Pondero, ainda, que a Corte exige, como pressuposto de cognoscibilidade, aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma invocado, sob pena de conferir-se contorno recursal à via reclamatória, providência fortemente inadmitida por este Tribunal. 
    Cito, por relevante, trecho de ensinamento doutrinário do em. Ministro Marco Aurélio, em publicação veiculada em homenagem à Professora Teresa Arruda Alvim: 
    “Ao lado da preservação da competência, o exame a ser realizado na reclamação faz-se mediante o cotejo entre o ato impugnado e o paradigma apontado como violado. Não se confunde com a análise recursal, voltada à aferição do acerto, ou não, do entendimento lançado no pronunciamento recorrido. Descabe utilizá-la como sucedâneo de recurso ou, até mesmo, de incidente de uniformização de jurisprudência.” (A reclamação no Código de Processo Civil de 2015 e a jurisprudência do Supremo. In “Questões relevantes sobre recursos, ações de impugnação e mecanismos de uniformização de jurisprudência.” Coordenadores: Cláudia Elisabete Schwerz Cahali, Cassio Scarpinella Bueno, Bruno Dantas e Rita Dias Nolasco. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017, p. 413, grifei) 
    Com efeito, a Suprema Corte exige, para fins de admissão da reclamação calcada na inobservância de autoridade de decisão, relação de perfeita aderência entre tais pronunciamentos: 
    “A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional.” (Rcl 27.685 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 01.12.2017) 
    “A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes apontada pelo reclamante é requisito para a admissibilidade da reclamação constitucional.” (Rcl 27.521 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 07.11.2017) 
    Nesse sentido, por todos, acrescento os seguintes precedentes: Rcl 4.090 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26.05.2017; Rcl 26.269 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 26/05/2017; Rcl 22.039 ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 12.05.2017; Rcl 25.688 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 12.05.2017 e Rcl 25.156 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 07.03.2017.
    A partir do requisito atinente à aderência estrita, é possível extrair, a meu juízo, a obrigatoriedade de que o conteúdo do ato impugnado configure desrespeito direto ao anterior pronunciamento da Suprema Corte. 
    Em outras palavras: não basta que o ato reclamado vá além; exige-se concreta contrariedade no que tange à autoridade do paradigma. Pois, como bem mencionado pelo em. Ministro Marco Aurélio, a reclamação “não se confunde com a análise recursal, voltada à aferição do acerto, ou não, do entendimento lançado no pronunciamento recorrido”. 
    Fixadas essas premissas teóricas, passo ao exame do caso concreto. 
    3. Na hipótese, articula-se violação à Súmula Vinculante 14:
    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”
    Observo que o verbete trata exclusivamente do indispensável acesso, por parte da defesa técnica, aos elementos de prova encartados, como forma de se garantir o exercício à ampla defesa do representado e repelir qualquer procedimento apto a causar perplexidade ou surpresa.
    Ocorre que, dentre todos os documentos acostados aos autos, não consta qualquer provimento jurisdicional que indique que à defesa dos reclamantes tenha sido negado ou dificultado o acesso seja ao procedimento investigatório seja aos autos da ação penal.
    No caso em análise, consoante se verifica dos próprios documentos apresentados, a Juíza da causa tem diligenciado frequentemente a respeito das solicitações da defesa no tocante aos cuidados com a saúde do reclamante EDERSON, o que não se pode apontar como ato reclamado.
    Nessa medida, inexiste neste caderno processual qualquer decisão que desrespeite a autoridade emanada desta Corte por meio da invocada Súmula Vinculante. Ademais, considerando que a reclamação configura via afunilada despida de dilação probatória, não há como lograr qualquer êxito sem proceder a eventual exame de fatos e provas. 
    4. Ante o exposto, com fulcro no art. 21, § 1°, do RISTF, nego seguimento à reclamação. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 25 de junho de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente